Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo integralmente a sentença condenatória, sob a alegação de inovação recursal, uma vez que a revisão da dosimetria não foi objeto de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a rejeição dos embargos de declaração em que se alega omissão na análise da dosimetria da pena imposta ao paciente, sob alegação de inovação recursal, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que não tenha sido objeto do recurso inominado, a omissão quanto à análise da dosimetria da pena configura constrangimento ilegal, pois a apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, permitindo o reexame da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem concedida.